Tribunal: CARF
Processo: 35569.000014/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35569.000014/2006-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.178 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
H. QUINTAS S.A. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente às contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como a terceiros, entidades e
fundos.
Lançamentos
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (pro-
labore pago aos sócios), motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê
nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fl. 87):
3. A origem das contribuições devidas é proveniente das folhas de pagamento, de
importâncias apuradas na escrituração contábil e de importâncias declaradas na guia de
recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e informações à previdência
(GFIP). Considerando as informações constantes dos sistemas informatizados do INSS,
a documentação apresentada à fiscalização e a legislação aplicada, foram apurados os
fatos geradores de contribuição previdenciária abaixo discriminados:
- Remuneração paga aos segurados empregados;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35569.000014/2006-86
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

- Remuneração paga aos sócios - pro-labore;
Impugnação e diligência
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-24.110 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (processo digital, fls. 304 e
305):
Inconformada com o lançamento fiscal, a empresa apresentou a impugnação tempestiva
(fls. 95/104) e anexos (fls.105/261), alegando a decadência dos fatos ocorridos antes de
dezembro de 2000.
Alega haver divergência entre os dados das GPS e GFIP na competência 08/1998, com
valores incorretos nas folhas de pagamento da matriz e filial.
Alega que foi desconsiderada a compensação efetuada que contemplou a contribuição
para Terceiros, nas competências 11, 12 e 13 de 1998, matriz e filial.
Impugna os valores apurados referentes às competências de fevereiro de 1999 a julho de
2003 em razão da desconsideração dos créditos existentes no mesmo período.
Alega ter a fiscalização desconsiderado “créditos oriundos de recolhimento a maior
sobre honorários dos diretores”, utilizados a época e remanescentes de compensação
efetuada sobre a parcela da empresa.
Contesta a co-responsabilidade dos diretores e vínculos, com base na Lei das
Sociedades Anônimas, para ao final requerer o cancelamento e arquivamento da NFLD.
Em análise para emissão de Decisão-Notificação a Seção de Contencioso
Administrativo decidiu baixar os autos em diligência (fls. 264) para que a fiscalização
se pronunciasse sobre a documentação juntada na defesa. Foi emitida a Informação
Fiscal (fls. 266) sobre os documentos argumentos e fatos ocorridos.
O impugnante reitera os termos da defesa (fls. 272) e acrescenta que o erro cometido
com a inclusão dos diretores em folha de pagamento como empregados não lhes confere
essa qualidade. Justifica o fato como sendo, provavelmente, decorrente de esquecimento
do setor de RH.
Ao pronunciar-se sobre a compensação, no item 1.4 do despacho de fls 266, o AFRFB
informa: “Ressaltamos que ainda que os valores tivessem sido recolhidos
indevidamente, o direito de compensar extingue-se em cinco anos do recolhimento ou
pagamento indevido.”.
DA DILIGÊNCIA
A fim de pronunciar-se sobre a compensação efetuada, sobre o enquadramento dos
Diretores como empregados e sobre o processo judicial em que se fundamenta a
empresa para efetuar a compensação, este Julgador sugeriu que fossem os autos
baixados em diligência (fls. 274/275).
O AFRFB Notificante em despacho de fls. 276/278 mantém a integralidade do
lançamento e anexa a resposta à consulta formulada à Procuradoria sobre o referido
processo judicial, de no 96.0205152-3, Ação Ordinária /4a Vara Federal (fls.280/281),
que pode ser resumido, com a transcrição do parágrafo, como segue:
“Acredito que a empresa esteja fazendo o procedimento de compensação por
sua conta e risco, pois como dito, não há ate o presente autorização judicial
para tanto.”
(Destaques no original)

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 303 a 309):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 30/09/2005
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A inclusão dos sócios da empresa notificada no anexo denominado “Relatório de Co-
Responsáveis - CORESP” não implica em inclusão imediata dos mesmos no pólo
passivo do débito, posto que tal documento serve como subsídio à Procuradoria Federal
para futuro e eventual redirecionamento da cobrança do débito previdenciário.
Lançamento Procedente.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas nada acrescentando de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 313 a 325).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/3/2008
(processo digital, fl. 311), e a peça recursal foi interposta em 28/4/2008 (processo digital, fl.
313), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante o afastamento do interesse recursal visto no presente voto.
Preliminar
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando desistência recursal, independentemente da fase
processual em que se deu referida opção. Nessa pretensão, basta a manifestação expressa nos
autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o art. 78 do
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Nessa perspectiva, a Recorrente desistiu formalmente de parcela do litígio
instaurado, com vistas a aderir ao parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, nestes termos
(processo digital, fls 339 a 341):
H QUINTAS S/A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO inscrita no CPF/CNPJ sob
no.58.128.331/0001-91 requer, para efeito do que dispõe a Lei n9 11.941, de 27 de maio
de 2009, a desistência PARCIAL da impugnação ou do recurso interposto constante do
processo administrativo n°35569000014/2006-86.
[...]
A desistência parcial acima mencionada refere-se aos seguintes débitos
PREVIDENCIÁRIOS do estabelecimento 58.128.331/0003-53:

[...]

[...]
H QUINTAS S/A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO inscrita no CPF/CNPJ sob
no.58.128.331/0001-91 requer, para efeito do que dispõe a Lei n9 11.941, de 27 de maio
de 2009, a desistência PARCIAL da impugnação ou do recurso interposto constante do
processo administrativo n°35569000014/2006-86.
[...]
A desistência parcial acima mencionada refere-se aos seguintes débitos
PREVIDENCIÁRIOS do estabelecimento 58.128.331/0001-91:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

[...]

A propósito, consoante Relatório de Lançamento (RL), ditas contribuições
referem-se aos levantamentos “Lev. AG1” e “Lev. FP1” efetuados na matriz, CNPJ no
58.128.331/0001-91, bem como aos “Lev. AG2” e “Lev. FP2” efetuados na filial, CNPJ no
58.128.331/0003-53, compreendendo as seguintes competências (processo digital, fls. 65 a 80):
1. Matriz: competências 8/1998 a 9/2005, aí se excluindo as 9 e 10/1998, bem
como a 13 de 2002 a 2004.
2. Filial: competências 8/1998 a 2/2002, aí se excluindo as 9 e 10/1998.
Nesse pressuposto, haja vista os excertos dos requerimentos transcritos
precedentemente, bem como o Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado – DADD,
restou em litígio, apenas, o crédito atinente à competência 11/2000 e àquelas que lhe são
anteriores. Afinal, quando o contencioso instaurado é parcialmente afastado nos termos da lei, a
decisão de primeira instância torna-se definitiva tocante à matéria excluída (processo digital, fls.
347 a 368).
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Diante desse comando, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência
se traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter
sido pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do
descumprimento tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim
considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito
tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando
conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos
arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Conversão do julgamento em diligência
À vista das considerações postas precedentemente, restou controvertida a
autuação atinente à competência 11/2000 e àquelas que lhe são anteriores, tendo a Recorrente
dela cientificada somente em 17/12/2005. Logo, tratando-se de lançamento por homologação, já
que ausente nos autos as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação,
anteriormente à análise do lapso decadencial, há de se ter informação precisa acerca da
comprovação de supostos pagamentos antecipados, eis que definidores da regra a ser aplicada, se
a especial ou a geral (processo digital, fl. 91).
A dito respeito, embora o Relatório Fiscal manifeste que o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) acompanha reportada autuação, dito
documento não consta dos autos. Confira-se (processo digital, fls. 88 e 89):
12. Integram a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), os seguintes
documentos:
[...]
VII - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), que demonstra,
por estabelecimento, competência, levantamento e tipo de documento, os valores
recolhidos pelo sujeito passivo, arrolados no relatório do inciso VI, e a correspondente
apropriação e abatimento das contribuições devidas;
Assim entendido, é razoável a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil juntar aos autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados
relativamente às competências 8/1998 a 11/2000. Nestes termos, o resultado do reportado
levantamento deverá ser consolidado em relatório fiscal conclusivo, nele constando, se
confirmada a antecipação de pagamento, as respectivas datas de recolhimento, período de
apuração e a origem das respectivas verbas que lhes serviram de base de cálculo.
Ademais, com ou sem confirmação de pagamento antecipado, a Recorrente deverá
tomar conhecimento do citado relatório fiscal para, assim querendo, prestar esclarecimentos
adicionais no prazo de 30 (trinta) dias.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
requisitadas na presente resolução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 379
DF CARF MF
Original